Tribunal: TJDFT
Processo: 0003509-16.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003509-16.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RUBENS FERREIRA CHAGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 12685618) interposta por RUBENS FERREIRA CHAGAS, contra a sentença (ID 1285610) que o condenou em razão da prática do crime descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento de pena fixada em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o da prática do crime descrito no artigo 147, caput, do Código Penal. No julgamento do apelo, foi integralmente mantida a sentença (ID 15300426). A Defensoria Pública interpôs recurso especial (ID 15505706) e durante o processamento, acostou certidão de óbito do recorrente, pugnando pela extinção do processo (ID 17866456/57). Por meio do despacho de ID 18054039, o insigne Presidente desta Corte, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, determinou o encaminhamento dos autos para esta Relatoria. É o brevíssimo resumo do necessário. Decido. Nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, o que restou comprovado nos autos, por meio da certidão de óbito de ID 17866457. Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de RUBENS FERREIRA CHAGAS, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal e artigo 89, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 28 de julho de 2020 09:32:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora